Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto.
3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
4. Mantém-se a constrição se não restou demonstrado que os valores encontrados em seu nome se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.